Tribunal: TJES
Processo: 0015876-51.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015876-51.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO VICTOR MARINHO ROCHA
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO CRIMINAL
. POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO ACUSADO POR TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO IMPOSTA.
RECURSO PROVIDO.

1. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

2. A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ.

3.
Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015876-51.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO VICTOR MARINHO ROCHA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença de fls. 98-v/99, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que, desclassificando o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) imputado ao acusado JOÃO VICTOR MARINHO ROCHA na denúncia, condenou-o pela prática do crime de posse de droga para o consumo próprio (art. 28, da Lei 11.343/06), aplicando-lhe a pena de advertência.

Em suas razões recursais, fls. 104/109, o Ministério Público pugna, em apertada síntese, pela condenação do apelado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), ao argumento de que a materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas nos autos.

Sobre os fatos, narra denúncia que, no dia 6 de outubro de 2020, na Rua Santa Lúcia, bairro das Laranjeiras, o apelado trazia consigo, para fins de traficância, drogas ilícitas sem autorização e em desacordo com a Lei.

Consta que, Policiais, que estavam em patrulhamento em local conhecido por “boca do guarani” ou “boca do touro moreno”, região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o réu dispensando 02 sacolas pequenas em uma calçada.

Feita a abordagem, e realizada revista no material dispensado, constataram ser 56 pinos de cocaína, prontos para comercialização.

De fato, a meu ver, há provas suficientes a atribuir ao acusado a prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

A materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas pelo Auto de Apreensão (fl. 13 do Inquérito Policial em apenso), Laudo de Exame Químico (id. 4510361), e pela prova oral colhida em Juízo, sobretudo através dos depoimentos retilíneos e congruentes dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, em que narraram com detalhes que o réu estava no local em que se deram os fatos e a forma como fora abordado.

Nesse sentido, os policiais Kaiann Pereira Marquetti e Thiago Alves de Freitas (fls. 100/101), foram incisivos em afirmar que visualizaram a droga apreendida ser dispensada pelo réu, que estava acondicionada em uma sacola. Declararam, ademais, que a quantidade e o modo de embalo da substância entorpecente, eram compatíveis com uma “carga” destinada ao abastecimento do tráfico.

Cumpre ressaltar, aqui, que os depoimentos dos policiais devem ser considerados aptos a sustentar uma condenação, quando forem uníssonos e não paire nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. Na hipótese, não foi produzida qualquer prova capaz de elidir as declarações dos policiais.

A título de elucidação, cito precedentes do STJ:

“(...)
3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).
(...)” (
STJ,
AgRg no HC n. 716.902/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe de 4/8/2022, negritei e grifei).

“(...)
3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes.
(...)” (
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022
, DJe de 20/6/2022, negritei e grifei).

Isto posto, ante a densidade de provas corroborada e produzida durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, é evidente o comportamento delituoso do apelado, que trazia consigo uma sacola contendo 56 (cinquenta e seis) “pinos de cocaína” (com massa total de 89,6 gramas), devidamente embalados, com a finalidade de vendê-los para terceiros.

Nesse sentido, tem-se que as provas produzidas, apontam seguramente a finalidade de comercialização ilegal de drogas, considerando que o local é sabidamente caracterizado pela prática dessa atividade ilícita, o que, aliado a atitude do acusado, que dispensou uma sacola contendo as drogas, devidamente preparadas e embaladas, em forma de “cargas separadas”, ao avistar a aproximação da guarnição, não deixam dúvidas quanto a prática do crime de tráfico de drogas.

Portanto, dando provimento ao recurso ministerial, condeno o apelado pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, passando a dosar-lhe a pena cabível:

A culpabilidade do acusado não pode ser considerada elevada, estando dentro dos padrões de normalidade. O acusado não possui antecedentes. Não há nos autos elementos para aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito foram inerentes ao crime em questão, não existindo nenhuma particularidade que permita a análise negativa das referidas circunstâncias judiciais. Não há falar em comportamento da vítima no crime em questão. A natureza altamente lesiva e a quantidade da droga apreendida (56 pinos de cocaína, pesando ao todo 89,6 gramas), a meu ver, se mostra suficiente para majorar a pena-base, nos termos do artigo 42, da Lei de Tóxicos.

No entanto, com o escopo de se evitar
bis in idem,
não levarei em consideração referida circunstância para promover o elastecimento da sanção básica, porquanto a utilizarei para modular a fração de redução da sanção, em virtude da aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Nesse contexto, ausentes circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fixo as penas-base do apelado no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento da pena a serem consideradas.

Lado outro, entendo que o apelado faz
jus
à aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, vez que preenchidos os requisitos legais.

Ora, o acusado é primário e de bons antecedentes, e não há nos autos nenhuma prova de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, tendo sido apreendida pequena quantidade de droga.

Sendo assim, pelos motivos transcritos alhures, reduzo a pena em 1/2 (metade), diante da quantidade e natureza da droga apreendida,
quantum
justo e razoável, de acordo com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, restando a reprimenda do acusado concretizada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Considerando o valor de pena fixado, bem como a primariedade do réu, fixo o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06.

Pelos mesmos motivos, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juiz da Execução.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, para condenar o apelado
JOÃO VICTOR MARINHO ROCHA
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo a pena corporal substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juiz da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.